Tribunal: TCU
Processo: 008.130/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível omissão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) frente a indícios de violação sistêmica de direitos fundamentais no setor da saúde suplementar, especialmente no que se refere ao tratamento automatizado de dados sensíveis, ausência de revisão humana em decisões com impacto assistencial direto e possível exclusão de titulares com alto custo médico.

Inteiro teor:
Acórdão 2482/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nos termos dos pareceres uniformes da unidade técnica (peças 25-27). 1. Processo TC- Processo 008.130/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.